Tribunal: TJSP
Processo: 1006983-27.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão administrativa – Dúvida julgada procedente pela MM.a Juíza Corregedora Permanente – Inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que não pode ser imposta à concessionária de serviço público – Emolumentos que devem ser fixados segundo a avaliação estabelecida na ação judicial, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, da Lei Estadual no

Ementa:
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão administrativa – Dúvida julgada procedente pela MM.a Juíza Corregedora Permanente – Inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que não pode ser imposta à concessionária de serviço público – Emolumentos que devem ser fixados segundo a avaliação estabelecida na ação judicial, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, da Lei Estadual no 11.331/2002 – Exigências afastadas com base em precedentes do Conselho Superior da Magistratura – Óbice afastado – Apelação a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

Registro: 2020.0000282841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006983-27.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE ASSIS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047
Apelante: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Assis
Voto no 31.129
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão
administrativa – Dúvida julgada procedente pela MM.a
Juíza Corregedora Permanente – Inscrição do imóvel no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) que não pode ser imposta
à concessionária de serviço público – Emolumentos que
devem ser fixados segundo a avaliação estabelecida na
ação judicial, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, da Lei
Estadual no 11.331/2002 – Exigências afastadas com base
em precedentes do Conselho Superior da Magistratura –
Óbice afastado – Apelação a que se dá provimento.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face da r. sentença proferida
pela MM.a Juíza Corregedora Permanente do Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Assis/SP, que julgou procedente a
dúvida suscitada e manteve a recusa de registro de servidão
administrativa junto à matrícula no 50.053 daquela serventia
extrajudicial (fl. 98/100), confirmando os óbices apresentados na nota
devolutiva emitida pelo registrador (fl. 10).
A Nota de Exigência indicou como motivos de
recusa do ingresso do título: “(i) providenciar a prévia averbação da
inscrição no Cadastro Ambiental Rural do imóvel objeto da matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

n.o 50.053, acompanhado do comprovante de inscrição, que se tornou
condição para registro de servidão em imóveis rurais, nos termos da
alínea “b” do item 125 e dos subitens 125.1 e 125.2, do Capítulo XX,
das Normas de Serviço da CGJ/SP, com as alterações do Provimento
CG n.o 37/2013; (ii) juntar a última Declaração do ITR (recibo de
entrega e DIAC-DIAT) referente ao exercício de 2017, correspondente
ao imóvel objeto da matrícula acima citada, para que seja possível a
verificação do valor tributário do imóvel e, assim, cálculo das custas e
emolumentos correspondentes ao registro pretendido”.
Sustenta a apelante, em síntese, não estar obrigada à
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como
que as custas e os emolumentos devem ser calculados com base no
valor econômico apurado na ação judicial que instituiu a servidão
administrativa (fl. 123/133).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo provimento do apelo (fl. 198/200).
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, por sentença proferida em ação judicial
teve instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma faixa de
terras, declarada de utilidade pública, inserida em imóvel rural objeto da
matrícula no 50.053 do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Assis/SP.
Contudo, o mandado judicial expedido nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

ação
de instituição de servidão administrativa (Processo no
1007597-71.2014.8.26.0047, da 1a Vara Cível da Comarca de
Assis/SP), apresentado a registro pela apelante, foi negativamente
qualificado pelo Sr. Oficial Registrador.
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial
do título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada
aos requisitos formais do título e sua adequação aos princípios
registrais, conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça1, vigente à época da
qualificação (atual item 117). Está pacificado, inclusive, que a
qualificação negativa não caracteriza desobediência ou descumprimento
de decisão judicial2.
No que diz respeito à necessidade de prévia
inscrição do imóvel serviente junto ao Cadastro Ambiental Rural CAR
e de apresentação da documentação relativa ao ITR, importa anotar que
este C. Conselho Superior da Magistratura, apreciando hipótese bastante
semelhante àquela versada nos presentes autos, entendeu, recentemente,
que as exigências formuladas pelo registrador não merecem subsistir.
A propósito, assim ficou decidido:
1 119. Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não satisfaça os requisitos
exigidos pela lei, quer sejam consubstanciados em instrumento público ou
particular, quer em atos judiciais.
2 Apelação Cível n° 413-6/7; Apelação Cível n° 0003968-52.2014.8.26.0453;
Apelação
Cível
no
0005176-34.2019.8.26.0344;
Apelação
Cível
no
1001015-36.2019.8.26.0223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

"Registro de Imóveis Servidão administrativa
instituída por decisão judicial. I - Exigência de
prévia averbação da inscrição do imóvel
serviente no Cadastro Ambiental Rural CAR
que não deve subsistir. 'Servidão administrativa'
não se confunde com 'servidão de passagem'
para os fins do item 125.2 das NSCGJ.
Informações que integram o CAR devem partir
do proprietário ou possuidor do bem imóvel
(objeto da inscrição), nos moldes da Lei no
12.651/2012 e do Decreto no 7.830/2012, e não da
empresa concessionária do serviço público de
transmissão de energia elétrica, até mesmo
porque têm o condão de criar restrições de uso
para
os
primeiros
(delimitação
dos
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de
Preservação Permanente, das Áreas de Uso
Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente,
também da localização da Reserva Legal, nos
moldes do art. 29, §1o, III, da Lei no
12.651/2012). Elaboração do CAR pela empresa
concessionária que acarretaria, ainda, ônus
desproporcional à extensão do direito de
servidão administrativa. II - Emolumentos que
devem ser fixados em consideração à avaliação
estabelecida na demanda judicial, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

art. 7o, parágrafo único, da Lei Estadual no
11.331/2002. Recurso provido, para afastar a
dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de
Imóveis
da
Comarca
de
Assis-SP" (TJSP;
Apelação Cível no 1002363-69.2018.8.26.0047;
Relator (a): Pereira Calças (Presidente Tribunal de
Justiça); Órgão Julgador: Conselho Superior de
Magistratura; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
21/05/2019).
Para efetiva compreensão das razões que levaram
ao afastamento dos referidos óbices pelo C. Conselho Superior da
Magistratura, vale a transcrição de parte do voto vencedor proferido nos
autos da Apelação no 1002363-69.2018.8.26.0047:
"O Cadastro Ambiental Rural, criado pela
Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), consiste
em registro público eletrônico integrante do
Sistema Nacional de Informação sobre Meio
Ambiente SINIMA, contemplando, nos termos
do art. 5o do Decreto no 7.830/2012, 'os dados do
proprietário, possuidor rural ou responsável
direto pelo imóvel rural, a respectiva planta
georreferenciada do perímetro do imóvel, das
áreas de interesse social e das áreas de utilidade
pública, com a informação da localização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de
Preservação Permanente, das Áreas de Uso
Restrito, das áreas consolidadas e da localização
das Reservas Legais.' Cuidando-se de pequena
propriedade familiar, a planta georreferenciada
pode ser substituída por croqui que indique o
perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação
Permanente e os remanescentes que formam a
Reserva Legal, consoante art. 8o, caput, do
mesmo Decreto.
As informações acima listadas, ante a sua
complexidade e significativa extensão, devem ser
fornecidas pelo proprietário ou possuidor do
imóvel, conforme determina o art. 29, §1o, da Lei
no 12.651/2012 ('A inscrição do imóvel rural no
CAR deverá ser feita, preferencialmente, no
órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos
termos do regulamento, exigirá do proprietário
ou
possuidor
rural:
I
identificação
do
proprietário ou possuidor rural; II comprovação
da propriedade ou posse; III identificação do
imóvel por meio de planta e memorial descritivo,
contendo
a
indicação
das
coordenadas
geográficas com pelo menos um ponto de
amarração do perímetro do imóvel, informando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

a localização dos remanescentes de vegetação
nativa, das Áreas de Preservação Permanente,
das
Áreas
de
Uso
Restrito,
das
áreas
consolidadas e, caso existente, também da
localização da Reserva Legal').
Outrossim, dispõe o art. 5o, §4o, do Decreto
no 7.830/2012, que 'a atualização ou alteração
dos dados inseridos no CAR só poderão ser
efetuadas pelo proprietário ou possuidor rural
ou representante legalmente constituído.'
É certo que, uma vez efetivada a inscrição
no CAR, a averbação do respectivo número
junto ao Cartório de Registro de Imóveis pode
ser feita por iniciativa de 'qualquer pessoa',
como prevê o item 125.3 do capítulo XX das
NSCGJ.
Contudo, nos casos em que o proprietário
ou possuidor deixou de realizar o cadastro
ambiental (hipótese sub examine), não se pode
exigir que o titular de servidão administrativa
promova, por si mesmo, a regularização do
imóvel perante o SINIMA, para só então
solicitar a averbação do respectivo número ao
CRI e obter, finalmente, o registro do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

servidão.
Primeiro,
porque,
como
visto,
as
informações que integram o CAR devem partir
do proprietário ou possuidor do bem imóvel
(objeto da inscrição), nos moldes da Lei no
12.651/2012 e do Decreto no 7.830/2012. Até
mesmo porque a inscrição no CAR, por
demandar a 'localização dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Preservação
Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das
áreas consolidadas e, caso existente, também da
localização da Reserva Legal' (art. 29, §1o, III,
da Lei no 12.651/2012), tem o condão de criar
restrições de uso (obrigações de não fazer) para
o proprietário ou possuidor. Não parece
adequado, nesse contexto, que o titular de
servidão administrativa, a qual atinge apenas
uma fração do imóvel serviente (diminuta, no
mais das vezes), possa estabelecer os limites de
uso e fruição de todo o imóvel, afetando direitos
alheios (do proprietário e do possuidor).
Segundo, porque a elaboração do CAR pela
empresa
concessionária
acarretaria
ônus
desproporcional à extensão do direito de
servidão administrativa, podendo prejudicar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

última análise, o atendimento dos interesses da
coletividade.
(...)
Possível
imaginar,
ainda,
os
efeitos
negativos potencializados em escala nacional,
caso
exigidas
tais
providências
das
concessionárias de energia elétrica, para todas as
propriedades sem CAR pelas quais passem as
redes de transmissão.
(...)
É preciso salientar, no entanto, que a Lei no
12.651/2012 dispensa a criação de Reserva Legal
sobre 'áreas adquiridas ou desapropriadas por
detentor de concessão, permissão ou autorização
para exploração de potencial de energia
hidráulica,
nas
quais
funcionem
empreendimentos de geração de energia elétrica,
subestações ou sejam instaladas linhas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica'
(art. 12, §7o). Logo, nesse cenário, a delimitação
da
Reserva
Legal
continua
a
cargo
do
proprietário, que deve excluir do cálculo da
Reserva o trecho abrangido pela utilidade
pública (art. 23, inciso I, da Instrução Normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

MMA no 02/2014).
(...)
Sustenta o Sr. Oficial que a exibição da
declaração de ITR se prestaria à verificação do
'maior valor' entre aqueles arrolados nos incisos
I a III do art. 7o (preço do imóvel, valor lançado
para fins de ITR ou base de cálculo do ITBI),
conforme dispõe o caput do mesmo dispositivo.
Todavia, o caso em análise subsume-se ao
parágrafo único do art. 7o, que vincula a base de
cálculo dos emolumentos ao valor atribuído à
coisa em sede de ação judicial ou procedimento
fiscal (exceção à regra do caput). Assim, a
quantia indenizatória fixada em favor do
proprietário do imóvel (art. 40 do Decreto-Lei no
3.365/1941) dá a justa dimensão patrimonial da
servidão, devendo ser utilizada como parâmetro
na apuração das despesas registrais".
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou
provimento à apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006983-27.2018.8.26.0047

Assinatura Eletrônica